Tribunal: TJMT
Processo: 0024045-56.2019.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024045-56.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT & CIA LTDA - CNPJ: 19.654.759/0001-16 (APELANTE), SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - CPF: 012.051.971-25 (ADVOGADO), UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A - CNPJ: 07.395.207/0001-51 (APELADO), JONIS PEIXOTO FARIAS - CPF: 058.179.149-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INJUNTIVA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória.

A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento subscrito por terceiro e não impugnado pela demandada, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros de mora. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT & CIA LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória nº 0024045-56.2019.8.11.0055, Cód. nº. 326986, intentada por UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A, rejeitou os embargos monitórios manejados pela parte ora apelante e, constituiu de pleno direito o título executivo, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos aduzidos nos embargos monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a inicial e de consequência
julgo procedente
o pedido formulado pela parte autora e com fulcro no § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, fica constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$4.096,36, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da do vencimento de cada prestação, determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo.

De consequência, condeno o requerido, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa ante a gratuidade da justiça concedida. ”
- Id. 179840169.

Nas razões de Id. 179840170, a apelante aduz que houve desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pois não há nos autos documentos que comprovem o débito. Afirma que o comprovante apresentado nos autos não evidencia a entrega dos produtos, visto que o recibo é assinado por pessoa estranha e em endereço diverso ao da empresa demandada, além de constar número distinto ao da nota fiscal.

Segue afirmando que não foram demonstrados a contento os fatos constitutivos do direito perseguido pela autora e requer o provimento do recurso para julgar extinto o feito, em conta da ausência de documentos essenciais à propositura da ação (CPC, art. 485, inc. I e IV).

De forma sucessiva, pugna pela modificação do termo de incidência dos juros moratórios para a data da citação.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 179840173, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso e a aplicação das penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória proposta pela apelada, UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A, com o objetivo de receber os valores constantes da Nota Fiscal de nº 531193, oriundos da compra e venda de produtos entregues e não adimplidos pela apelante, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT & CIA LTDA, que totalizam o valor de R$4.096,36, atualizado desde a propositura da ação.

O Juízo
a quo
rejeitou os Embargos à Monitória opostos, convertendo o título em título executivo judicial, no valor de R$4.096,36, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da do vencimento de cada prestação.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença para que seja decretada a extinção da presente ação monitória sob argumento de falta de prova de entrega da mercadoria descrita na nota fiscal, bem como excesso de cobrança pela aplicação de juros moratórios desde a emissão do documento.

Pois bem.

No que se refere à alegação de falta de comprovação da entrega das mercadorias, descabe acolhida do recurso no ponto.

Embora a parte autora tenha anexado de forma equivocada junto a inicial o recibo de Id. 179839764, é certo que após determinação do Juízo
a quo
apresentou a Guia de transporte vinculada a Nota Fiscal nº 531.193 (Id. 179840163), com prova da entrega na pessoa Clodoaldo Oraci, Rg 944942 SSP/MT, indicando que os produtos foram entregues no endereço da empresa requerida/apelante.

E instada a se manifestar quanto a tal documento, o a apelante limitou-se a aduzir novamente a incongruência dos dados da nota fiscal e o recibo de entrega anexo na inicial e a guia de transporte apresentada posteriormente, contudo, a Guia de transporte nº 430021 indica de forma clara que está vinculada à Nota Fiscal nº 531.193, sendo certo que a data da emissão (23/04/2018) e a da entrega (28/04/2018), bem como o valor das mercadorias ali descritas (R$ 3.365,53) são compatíveis com a data e valor da Nota Fiscal de Id. . 179839764 - pg. 15/16.

Deste modo, não há como acolher a tese recursal, uma vez comprovada a entrega da mercadoria pelo documento de Id. 179840163 que, a despeito de ser apresentado posteriormente, não teve sua autenticidade questionada ou mesmo controvertida a identidade do subscritor (recebedor da mercadorias) pela demandada, ora apelante, concluindo então que os insumos foram devidamente entregues.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

Logo, havendo cópia da nota fiscal e recibo de entrega da mercadoria, reputo documentos hábeis ao processamento da presente pelo rito da monitória, sendo de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido elencado na inicial.

De forma sucessiva, a empresa apelante aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação, cujo pleito também não comporta acolhida

Acerca do termo de incidência dos juros tem-se que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida (art. 397 do Código Civil), de forma que, a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária.

Ressalta-se, a jurisprudência do STJ, tem entendimento assentado no sentido de que
“em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida”.
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874 / SE).

A propósito, esse é o mesmo entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“QUADRO SOCIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.
” (N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)
(grifo nosso)

Assim, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, razão pela qual o
dies a quo
dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual, tal como acertadamente determinou o Juízo
a quo
.

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para o acolhimento do pedido é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023